Tribunal: TJDFT
Processo: 0732244-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRECLUSÃO. TEMA 866 DO STJ. PARTE EXECUTADA LEGÍTIMA PARA INTEGRAR A LIDE. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. ART. 851 DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. MÁXIMA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EFEITO INTER PARTES. PENHORA SOBRE DINHEIRO. PREFERÊNCIA. SEGUNDA PENHORA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. In casu, o condomínio exequente requer a satisfação de crédito relativo a taxas condominiais em aberto, decorrentes de imóvel localizado em suas dependências. 1.1. Alega o executado, ora agravante, não ser proprietário do bem, por ele vendido há mais de dez anos do surgimento dos débitos. 1.2. Apesar de comprovada a alienação imobiliária mediante contrato de compra e venda juntado aos autos, há falta de registro em cartório de imóveis que comprove a mudança de titularidade do bem, razão pela qual o executado deve ser havido como dono do imóvel, na forma do art. 1.245, § 1o, do Código Civil.

2. Diante do contexto fático, o executado opôs exceção de pré-executividade na origem, alegando a sua ilegitimidade passiva ad causam, defesa processual rejeitada pelo Juízo a quo. 2.1. Contra o referido pronunciamento judicial, o executado não recorrera, de modo que a sua legitimidade passiva se perfectibilizou. 2.2. Ato contínuo, formulado, pelo condomínio exequente, pedido de penhora do bem imóvel gerador das taxas condominiais em aberto, o executado indicou concordância com a medida pleiteada, o que deu ensejo ao deferimento do requerimento de penhora imobiliária formulado. 2.3. Houve lavratura do necessário Termo de Penhora, na forma do art. 838 do Código de Processo Civil (CPC).

3. Sem sucesso nas tentativas de avaliar o imóvel objeto da penhora, o condomínio exequente requereu a substituição de penhora, de modo a pleitear nova expropriação, agora, por meio de ativos financeiros do executado (dinheiro). 3.1. Deferida a medida, o executado se insurgiu, sob o fundamento de que tal ato representaria segunda penhora na vigência de outra antes determinada, o que não respeitara a previsão do art. 851 do CPC, o qual preconiza que uma segunda penhora somente deve ocorrer quando “(I) a primeira for anulada, (II) executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; e (III) o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial. 3.2. Confirmada a segunda penhora pelo Juízo a quo, o executado interpôs o presente recurso, de modo a requerer: a) fosse declarada a sua ilegitimidade passiva ad causam; e b) fosse anulada a decisão agravada ou reformada, para que o feito seguisse o procedimento imposto pelo art. 851, do CPC.

4. No caso, não bastasse a ausência de registro imobiliário que comprovasse a mudança de titularidade do bem imóvel, o que, por si só, atrai a legitimidade passiva do executado, por força do art. 1.245, § 1o, do Código Civil, a discussão acerca de tal questão se mostra preclusa, uma vez que o executado não recorrera da decisão, proferida pelo Juízo a quo, a qual confirmara a sua legitimidade (art. 507, CPC). 4.1. Não suficiente, a concordância do executado com o pedido de penhora imobiliária, feito pelo condomínio exequente, corresponde a ato o qual somente pode ser emanado por quem se julga legítimo para integrar o feito executório, razão pela qual ocorrera, também, a preclusão lógica no caso em tela, dado que o referido ato mostra-se incompatível com a alegação de ilegitimidade passiva. 4.2. Por fim, não comprovada, nos autos, a ciência inequívoca do condomínio exequente quanto à transferência de titularidade do imóvel, pode o executado, registrado como atual proprietário do bem, responder pelos débitos condominiais em aberto. Precedente do STJ (Tema n. 886, STJ). 4.3. Portanto, o executado é parte legítima para integrar a lide.

5. Quanto à substituição de penhora, cumpre asseverar que a interpretação do art. 851 do CPC deve se dar de forma sistemática e teleológica, conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedente deste Eg. TJDFT: (Acórdão 1376876, 07169590420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5.1. No caso em exame, deve-se manter a segunda penhora, ora impugnada pelo agravante, ao passo que a manutenção da constrição inicial sobre o imóvel gerador dos débitos condominiais representaria afetação de patrimônio de terceiro (adquirente do bem), quem adquiriu o imóvel do executado/agravado. 5.2. Ao concordar com a penhora sobre o referido imóvel, o agravante burla a máxima efetividade da tutela executiva, dado que não sofreria prejuízos com a medida e indicaria bem sujeito a constrição inserto em patrimônio de terceiro estranho à lide. 5.3. Nesse sentido, de modo a preservar a máxima efetividade da tutela executiva, a qual deve prevalecer entre as partes integrantes da lide (exequente e executado), mostra-se válida a penhora em dinheiro (segunda penhora) ordenada pelo Juízo a quo. 5.4. Diante do exposto, não merece reparos a decisão agravada.

6. Recurso conhecido e não provido.